Tribunal: STF
Processo: MI 1575
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-21
Data de publicação: 2019-08-21

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ATIVIDADE – RISCO – Inexiste omissão legislativa, considerada a aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, no caso de profissão sujeita a risco contingente.